Tribunal: TJBA
Processo: 8001915-87.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001915-87.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO SANTANA SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 311, § 2º, II, do Código Penal, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, sem habilitação e com sinal identificador adulterado. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e concessão de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, direção sem habilitação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (ii) definir a possibilidade de concessão da justiça gratuita na fase recursal. II. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais, relatório médico e depoimentos testemunhais, corroborados pela confissão parcial do réu. 4. O crime de embriaguez ao volante prescinde de prova técnica específica, podendo ser demonstrado por outros meios idôneos, como prova testemunhal e exame clínico, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB e jurisprudência consolidada. 5. O delito de direção sem habilitação exige perigo concreto, o qual restou evidenciado pela condução em zigue-zague, na contramão, em local com circulação de pessoas, configurando risco efetivo. 6. No tocante ao crime de adulteração de sinal identificador, a posse prolongada de veículo adulterado sem justificativa idônea evidencia, ao menos, o dever de conhecimento da irregularidade, preenchendo o tipo penal. 7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando-se os critérios legais, sem ocorrência de vícios ou ilegalidades. 8. O pedido de justiça gratuita não deve ser conhecido na fase recursal, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e outros elementos, independentemente de teste de alcoolemia. 2. O crime de direção sem habilitação exige perigo concreto, configurado por condução anormal que exponha terceiros a risco. 3. A posse de veículo com sinal identificador adulterado, sem justificativa idônea, autoriza a condenação pelo art. 311 do Código Penal. 4. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8001915-87.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante JOAO SANTANA SANTOS e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator